Tribunal: TJES
Processo: 5001028-51.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-51.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Lenalidomida 10 mg à autora, diagnosticada com Mieloma Múltiplo, sob a alegação de que o fornecimento do fármaco deveria ser de responsabilidade da União, por não se tratar de medicamento padronizado pelo SUS. A parte autora comprovou a necessidade urgente do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica no sistema público de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, dada a alegação de que a União deveria figurar no polo passivo, conforme o entendimento do STF no Tema 1234; (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da natureza do direito à saúde e do caráter inestimável do benefício econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual é mantida, nos termos do entendimento do STF (Tema 793 e Tema 1234), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, permitindo que o cidadão escolha qual ente demandar, sem obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

A jurisprudência do STF e STJ reconhece que, independentemente de o medicamento ser padronizado pelo SUS, havendo prescrição médica que ateste sua necessidade, urgência e ausência de alternativas eficazes no SUS, o ente federativo demandado tem a obrigação de fornecê-lo.

Quanto aos honorários advocatícios, em ações que envolvem o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, conforme o entendimento fixado no Tema 1076 do STJ, justificando a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme apreciação equitativa, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de fornecimento do medicamento.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, não sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo, conforme a solidariedade dos entes federativos no direito à saúde.

O fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde do paciente deve ser garantido pelo ente federativo demandado, independentemente de estarem padronizados no SUS, desde que comprovada a necessidade urgente por laudo médico e a ausência de alternativas no SUS.

Nas ações relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, quando o proveito econômico for inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 05/03/2015; STF - RE 1.366.243/SC, Tema 1234, j. 28/02/2023; STJ - REsp 1.657.156/RJ, j. 25/04/2018, Tema 106; STJ - AgInt no REsp 1.976.775/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26/09/2022, DJe 28/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, pretende o Estado apelante infirmar a sentença que, acolhendo o pleito, determinou a disponibilização do medicamento Lenalidomida 10 mg/dia, necessário para o tratamento da autora, diagnosticada com Mieloma Múltiplo.

Em suas razões, o Ente Estatal sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual, alegando que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, na medida em que, não sendo o medicamento solicitado padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade por seu fornecimento recairia sobre a esfera federal.

Argumenta, ainda, que a questão deveria ter sido processada na Justiça Federal, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234.

Não vicejam, contudo, as assertivas em comento.

E assim porque, conforme jurisprudência do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a responsabilidade dos entes federativos, relativamente aos deveres inerentes ao direito à saúde, notadamente ao fornecimento de medicamentos à população, é solidária. Não há cogitar-se, pois, de responsabilidade subsidiária de um ente federativo - Estado, Município e União – em relação ao outro, cabendo a este optar por quem deseja acionar. Essa é a dicção do art. 23, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

A questão já foi, inclusive, analisada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/PE, com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG - Rel. Min. LUIZ FUX j. 05/03/2015 - Tema de Repercussão Geral nº 793).

Essa orientação encontra-se, de igual forma, pacificada neste Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever imputável aos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal. O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou ‘que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes’ (STF, ARE 894085 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 15/12/2015). 2. Forçoso reconhecer que é obrigação do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios, pois a assistência deve ser integral. 3. Apesar da expressa determinação no art. 7º da Lei Federal nº 8.080/90, de que as ações e os serviços públicos de saúde que integram o SUS são realizados de forma descentralizada, essa distribuição de competência do SUS não afasta a solidariedade dos entes públicos em fornecer os meios para a plena realização do direito à saúde, vide importância constitucional dada à matéria. 4. Não se vislumbra violação ao princípio da Separação dos Poderes no caso de acolhimento de pretensão que visa assegurar o direito à saúde, que deve ser efetivado pelo Poder Público. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AC 0005707-76.2018.8.08.0047, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NIRAPARIBE (ZEJULA) – PACIENTE COM CÂNCER – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CACON – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes. 3. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (AI 5001063-73.2023.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/May/2023).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PODER PÚBLICO – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade solidária dos entes federados propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles (entes federados) legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. (AC 0002223- 82.2019.8.08.0026, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARIPIPRAZOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. SENTENÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE MUNICÍPIO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO FADESPES. RECURSOS CONEHCIDOS E DESPROVIDOS. 1. A demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou “que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.” (ARE 894085 AgR, Relator(a):Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015). 3. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi diagnosticado com autismo infantil (CID-10 - F84), havendo médico receitado a utilização do medicamento Aripiprazol 10 MG/ML, conforme documentos acostados em ID nº 3446360. 4. Em análise detida das provas colecionadas, verifica-se que apesar de o remédio prescrito não ser padronizado, o médico responsável pelo paciente demonstrou que houve tentativa de tratamentos com fármacos fornecidos pelo sistema público de saúde sem que gerasse o beneficio necessário para a criança, demonstrando a imprescindibilidade da medicação. 5. Haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, tenha este dado ou não causa à propositura da demanda, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação. 6. Ademais, conforme amplamente fundamentado, a responsabilidade nas demandas de saúde é solidária entre os entes federados, ainda que um deles chame para si a responsabilidade no cumprimento da obrigação, não havendo em se falar em ausência de omissão capaz de excluir a condenação por honorários sucumbenciais. 7. Conclui-se, assim, que tendo sido exaustivamente demonstrado nos autos a necessidade da utilização do medicamento para manutenção da vida e da dignidade da paciente, bem como a recusa em seu fornecimento e a responsabilidade solidária de todos os entes a prestação de garantia a saúde, irretocável a sentença de origem. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (AC 5004784-68.2021.8.08.0011, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 23/Nov/2022).

De não ser bastante, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), que tem efeito vinculante, a Corte Suprema confirmou a orientação no sentido de que, “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”, devendo esta ser mantida a ação no Juízo Estadual.

Não viceja, pois, a pretensão de repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, sendo inviável a colimada alteração/ampliação do polo passivo, para inclusão da União, e, consequencialmente, o pleito de reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual Superada a questão preliminar, e relativamente à matéria de fundo, tem-se que o Estado do Espírito Santo defende, precipuamente, que o fornecimento do medicamento deveria ser realizado pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) ou Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs), que têm a autonomia técnica e financeira para prover o tratamento oncológico, asseverando, ainda, que a manutenção da sentença pode causar grave prejuízo à ordem pública e à economia estadual.

Após a análise detida dos autos, entendo que as razões expostas pelo apelante não merecem acolhimento.

Ao que se vê, o comando sentencial baseou-se, para acolhimento do pleito, no direito à saúde garantido pela Constituição Federal e na solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Nunca é demais rememorar que a Carta Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Já a Lei nº 8.080/1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), reforça esse entendimento ao atribuir ao Estado a obrigação de fornecer a assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica. Essencial enfatizar, outrossim, que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, j. 25/04/2018, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106 STJ), dirimiu controvérsia acerca da obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não padronizados, condicionando, contudo, o atendimento do pleito ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no REsp nº 1.657.15, quais sejam: a) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; b) a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; c) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e, d) a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso, a necessidade do medicamento encontra justificativa no laudo médico atestando ser a apelada portadora da doença denominada MIELOMA MÚLTIPLO, CID10 – C90.0 e indicando a necessidade do medicamento LENALIDOMIDA 10mg, em caráter de urgência, diante do risco de morte (ID 19690667).

Os dados constantes do formulário médico apresentado (ID 19690668), lado outro, atestam a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e utilizadas no tratamento no quadro de saúde da paciente, afirmando já terem sido prescritos tratamentos prévios farmacológicos/fórmulas nutricionais padronizadas, tais como quimioterapia com bortezomib, talidomida e dexametasona, transplante autólogo de medula óssea(tandem) (item 5) e, ainda, que inexiste alternativa terapêutica disponível no SUS (item 6).

Na forma do que bem destacou o Julgador de 1º Grau, a despeito do parecer desfavorável do NAT, é possível extrair, dos documentos médicos ofertados pela apelada, emitidos pelo profissional médico que a assiste – os quais gozam de presunção de idoneidade técnica e veracidade – e sem qualquer complexidade, a necessidade do tratamento elementos suficientes a comprovar a necessidade e urgência do medicamento, na medida em que deixam claro a tentativa de utilização de outros fármacos/tratamentos padronizados no SUS, sem sucesso.

Não é demais pontuar, quanto a isso, que, conquanto técnico, o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não possui caráter vinculativo, devendo o magistrado formar livremente o seu convencimento com supedâneo no acervo probatório disponível, o qual, na espécie, é suficiente para a intelecção sobre a eficácia, necessidade e urgência do medicamento e, consequencialmente, sobre a obrigatoriedade de seu fornecimento. A propósito:

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento Omalizumabe. Preenchimento dos requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106). A autora demonstrou a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Embate entre a recomendação da Nota Técnica do NAT-JUS/SP e o relatório médico da profissional que assiste a paciente diretamente. Prevalência do parecer da médica que está tratando diretamente a paciente, conhecedora da sua realidade clínica. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário que se consubstancia apenas como suporte aos magistrados nas demandas relativas à saúde. Faculdade de utilização, sem qualquer caráter vinculante. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10016089320218260094 Brodowski, Relator: Aline de Oliveira M. B. P. de Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA SOB O REQUERIMENTO DE NOVO PARECER MÉDICO DETALHADO. PARECER DO NAT NÃO VINCULANTE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL QUE SE EVIDENCIA PELO PRÓPRIO BEM JURÍDICO SOB TUTELA. URGÊNCIA E NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PRESENTES. VERIFICA-SE A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, AO CONTRÁRIO DO QUE ENTENDEU O MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - AI: 00421032220208190000 202000247600, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 10/11/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO – NOVO MEDICAMENTO JÁ INCORPORADO PELO SUS – PACIENTE COM INTOLERÂNCIA AO MEDICAMENTO ATUAL – EFEITOS COLATERAIS SEVEROS – RECURSO PROVIDO.1. Em que pesem as justificativas apresentadas pelo Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT para não fornecer o medicamento solicitado pelas agravantes, o laudo médico constante dos autos e exarado pelo médico assistente da agravante informa a necessidade de troca da medicação, pois, em um intervalo de três meses a paciente não tolerou o tratamento com a medicação inicialmente fornecida, em razão de sua toxicidade de grau 4 que causa fadiga e inapetência.2. Nesse contexto, mormente quando se considera que o referido medicamento (VOTRIENT 400g - PAZOPANIBE) já está incorporado pelo Ministério da Saúde ao âmbito do Sistema Único de Saúde, não há porque impor à paciente a continuidade do uso de um medicamento que lhe causa tantos efeitos colaterais ao ponto de não suportar o seu uso em detrimento de outro mais moderno e que pode trazer-lhe maiores benefícios. 3. Recurso provido. Embargos de Declaração Prejudicados.(TJES, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Data: 15/Oct/2021).

Ou seja, há elementos técnicos sim, sobejos, que respaldam a indicação do medicamento solicitado pela apelada.

Já quanto à hipossuficiência econômica, não foi objeto de impugnação fundada, do que se extrai que sobre isso não manifestou discordância a parte apelante. Além do mais, na hipótese, restou comprovada a necessidade da submissão da parte apelada ao tratamento com o medicamento em questão, não havendo qualquer indício de prova da condição financeira do recorrido que pudesse ensejar sua coparticipação no tratamento, o que atrai a incidência do Tema nº 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Assim é que, no presente caso, restou demonstrado, de forma suficiente, que a autora necessita do medicamento LENALIDOMIDA 10mg, sendo possível aferir o caráter essencial desse fármaco para o tratamento de sua doença grave.

E ainda que o medicamento não esteja padronizado pelo SUS, a sua imprescindibilidade foi devidamente atestada por laudo médico, assim como a ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível no sistema público de saúde, não havendo nos autos qualquer prova capaz de desconstituir a urgência e a necessidade do tratamento.

A jurisprudência pacífica desta Corte e dos tribunais superiores, outrossim, tem reiteradamente reconhecido que, na ausência de condições financeiras do paciente para custear o tratamento necessário à preservação de sua vida e saúde, cabe ao Estado fornecer o medicamento, ainda que este não esteja padronizado pelo SUS, desde que registrado na Anvisa e prescrito por profissional de saúde competente.

E acrescento que, em casos semelhantes, versando sobre o fornecimento em referência, este c. Tribunal decidiu em igual sentido,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA, 10 MG. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Seguindo a tese firmada no Tema/IAC nº 14, bem como a determinação emanada do ex. STF nos autos do Tema nº 1.234, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao Juízo Estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada, deve ser rejeitado o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no Juízo a quo. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal mantém o entendimento de que a existência de unidades de tratamento de câncer (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON ou pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON) não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos. 3. No caso, conforme o parecer técnico do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) extraído dos autos de origem, foi receitado para a Recorrida o medicamento LENALIDOMIDA, 10 MG, sendo registrado que o fármaco possui indicação para o tratamento de paciente portadores de síndrome mielodisplástica com deleção do braço longo do cromossoma 5q, sendo este o diagnóstico da Agravada. 4. Recurso desprovido. (AI Número: 5009496- 03.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número, Data: 06/Jul/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. CACON. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas (SUS) é solidária entre os entes da federação, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A parte autora pleiteia o fornecimento da medicação LENALIDOMIDA 25MG, na dosagem de 1 cp, vo, 1 x dia, durante 21 dias, ciclos a cada 28 dias, totalizando 09 (nove) ciclos – tratamento por 09 (nove) meses, tem-se que o valor atribuído à causa atende ao disposto no art. 292, §2º do CPC. Inexiste adequação a ser feita no valor da causa, devendo ser afastada a alegação de competência absoluta do juizado especial da fazenda pública. 3. O médico responsável pelo caso afirma que já foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis pelo SUS e que a medicação pleiteada é imprescindível e urgente para o paciente, sob o risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar. Precedentes do TJES. 4. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. 5. Recurso parcialmente provido. (AP 5001284-82.2022.8.08.0035, Relator: Des. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 16/Nov/2022).

Assim é que, no presente caso, restou demonstrado que a autora necessita do medicamento LENALIDOMIDA 10MG, que é essencial para o tratamento de sua doença grave. E ainda que o medicamento não esteja padronizado pelo SUS, a sua imprescindibilidade foi devidamente atestada por laudo médico, não havendo, nos autos, qualquer prova capaz de desconstituir a urgência e a necessidade do tratamento, como também não se verifica que haja alternativa terapêutica eficaz disponível no sistema público de saúde.

Quanto ao argumento de que o fornecimento do medicamento deveria ser realizado pelos CACONs/UNACONs, cabe ressaltar que a sentença recorrida corretamente direcionou a obrigação ao Estado, uma vez que, como ente federativo, é ele responsável por assegurar o direito fundamental à saúde, sendo-lhe facultado, ao depois, buscar o ressarcimento dos valores junto aos CACONs/UNACONs ou à União, conforme os repasses previstos na legislação aplicável. Daí de fato não afastar a existência de unidades de tratamento de câncer (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON ou pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON) a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos.

Por fim, pretende o Estado apelante, em trato subsidiário, sejam os honorários arbitrados pelo critério da equidade, levando-se em conta os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, por se tratar de demanda em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, cujo proveito econômico é inestimável.

Sobre a questão, é certo que, relativamente ao valor da verba honorária, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, quando do julgamento do Tema 1.076 fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Daí que, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Não há resta dúvida, sob essa perspectiva, que as ações em que o objeto tutelado é a saúde, o proveito do litigante é de valor inestimável independentemente do valor econômico do medicamento, insumo ou tratamento pleiteado, o que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, como se depreende dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. III - As ações em face da Faz enda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) (grifou-se)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA E DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015.II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. Na instância especial, a revisão do juízo de equidade para a fixação da verba honorária somente é admitida nos casos em que o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, circunstância que não se vislumbra nos autos" (STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019).

No mesmo sentido:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.878.495/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/04/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 2.100.231/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2022;. AgInt no AREsp 1.568.584/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/02/2022; AgInt no AREsp 1.709.731/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2021.III. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 2016202 RJ 2021/0345430-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

No caso, tendo em conta o trabalho empreendido pelo patrono da parte autora, ora apelada, tenho que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já incluídos os honorários da fase recursal.

Diante do exposto, nego provimento à Remessa Necessária e dou parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando-se parcialmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)